Tribunal: TJPA
Processo: 0001967-31.2014.8.14.0097
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0001967-31.2014.8.14.0097

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: ANDREZA OLIVEIRA ROCHA, ABRAAO TAVARES DA COSTA, LUIZ JOSE TRINDADE DE AZEVEDO OU JEFFERSON JOSE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

DESAFORAMENTO FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUE O JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI SEJA REALIZADO NA COMARCA DA CAPITAL. CRIMES DE GRANDE REPERCUSSÃO E COMOÇÃO SOCIAL TIPIFICADOS NO ART. 121, § 2º, I, IV (3X), E ARTIGO 288 TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 1º, I, A DA LEI N.º 9.455 (3X), C/C ART. 35 DA LEI N.º 11.343/06 C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL RISCO À ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE ELEVADA. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS.

NECESSIDADE DE DESLOCAR O JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO PROCEDENTE. PROCESSO DESAFORADO PARA COMARCA DA CAPITAL. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O desaforamento é medida de caráter excepcional, cabível somente em casos onde restam configuradas as hipóteses constantes do artigo 427 do CPP, ou seja, em fatos concretos que impliquem no interesse público, na imparcialidade dos jurados, ou ainda, sobre a segurança pessoal do réu;

2. O Ministério Público representou pelo desaforamento do julgamento do Tribunal do Júri dos réus, aduzindo segundo consta na denúncia, nos dias 09.03.2013 e 25.08.2013 e em data determinada do mês de abril, no Motel Sagitário, localizado na rodovia Mario Covas, município de Ananindeua, os (05) cinco denunciados atraíam à prostituição/exploração sexual diversas jovens mulheres, e uma adolescente.Narra que em 09.03.2013, os envolvidos juntamente com algumas mulheres, todos em comunhão de esforços e unidade de desígnios e, após constranger a sofrimento físico e mental, com o objetivo de arrancar informações e confissões sobre assuntos relacionados a tráfico de drogas, agredindo com socos e enforcando com as faixas de roupão do Motel Sagitários, mataram as 03 (três) vítimas por motivo torpe mediante recurso que dificultou suas defesas, cujas causas da morte foram hemorragia intracraniana e hemorragia interna devido ferida perfuro contusa de órgão intra-abdominal, todos por projéteis de arma de fogo com características de tiros encostados. Após o crime, seus corpos foram abandonados no veículo Fiat Palio Fire Economy, cor preta, placa NSM 1617, Estrada da Francesa, em Benevides. Aduz ainda o r. do parquet, que os fatos delituosos foram de grande repercussão no município de Benevides, o que dificultou, inclusive, a oitiva de testemunhas, que por temor, procuravam se escusar de comparecer em Juízo, tendo em vista que a cidade, embora pertencente à Região Metropolitana de Belém, ainda conserva hábitos interioranos. Assevera que por conta dos boatos e da gravidade dos delitos, todas as vezes em que se prepara o julgamento, inicia-se uma movimentação com inúmeros pedidos de dispensa da lista de jurados. Afirma que o Fórum de Benevides não possui número relevante de equipe de segurança, bem como, que o salão do Júri é pequeno até para acomodar os réus e seus advogados de defesa, ao ponto de a audiência de instrução ter de ser realizada no Salão do Júri, que não comportará o julgamento propriamente dito, com toda a estrutura necessária, acrescido do temor dos jurados, considerando que todos estarão reunidos em um espaço exíguo e com pouca área de circulação.

3.

A necessidade de desaforamento do julgamento se justifica pela grande repercussão que o caso teve na cidade, afastando a possibilidade de isenção e imparcialidade dos jurados, habitantes de Benevides. Ressalva-se que,
em virtude do relevante abalo à ordem pública que o caso suscita na população, os autos originais também foram desaforados pelos mesmos motivos declinados.

4.

Presentes os requisitos autorizadores para o desaforamento, uma vez que evidentes o risco à ordem pública, bem como diante da dúvida razoável acerca da parcialidade dos jurados. Desaforamento que se encontra em consonância com as manifestações tanto da defesa, quanto do juízo singular e do órgão ministerial de segundo grau.

5.

Pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente, para desaforar o julgamento do Tribunal do Júri para a Comarca da Capital. Decisão unânime

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do pedido de desaforamento e julgar procedente, para desaforar o julgamento do Tribunal do Júri para a Comarca da Capital, tudo nos termos da fundamentação.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Pedido de Desaforamento de Julgamento do Tribunal do Júri, formulado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
com fundamento no artigo 427 do Código de Processo Penal, visando que o processo criminal Nº 0001987-31.2014.814.0097 seja julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca da Capital, sendo retirar o processo do foro da comarca de Benevides/PA. .

Alega o r. do Ministério Público que os indivíduos DIOGO JUNIOR PIMENTEL BRASIL ou DIRCEU PIMENTEL BRASIL (alcunha JUNIOR MACAUÃ), ADRIANO RANGEL LIMA DA SILVA, ANDRÉ AMARAL DA SILVA ou ANDRÉ LUIZ TRINDADE (alcunha SAMANGO), LUIS JOSÉ TRINDADE DE AZEVEDO, FÁVIA PEREIRA DOS SANTOS ARAÚJO, LAÉRCIO MACIEL DE AZEVEDO, LEANDRO GOMES DA COSTA, LUIZ VAGNER REIS BAETA E ROBSON ALVES LIMA foram denunciados como incursos nas sanções previstas no artigo
121, § 2º, I, IV (3x), e artigo 288 todos do Código Penal, c/c art. 1º, I, a da Lei n.º 9.455 (3x), c/c art. 35 da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 69 do Código Penal.

Narra que, segundo consta na denúncia, nos dias 09.03.2013 e 25.08.2013 e em data determinada do mês de abril, no Motel Sagitário, localizado na rodovia Mario Covas, município de Ananindeua, os denunciados DIOGO JUNIOR PIMENTEL BRASIL ou DIRCEU PIMENTEL BRASIL (alcunha JUNIOR MACAUÃ), FÁVIA PEREIRA DOS SANTOS ARAÚJO, LAÉRCIO MACIEL DE AZEVEDO juntamente com os falecidos ROBERTO CEZAR DA SILVA E LUAN SANTOS MOREIRA, atraíam à prostituição/exploração sexual diversas jovens mulheres, entre estas TAMIRES CAVALCANTE MONTEIRO SÁ, VALERIA FARIAS MACDOVEL, WANESSA FARIAS MACDOVEL, ANDREZA OLIVEIRA ROCHA, uma adolescente de prenome LUANA.

Narra que em 09.03.2013, DIOGO JUNIOR PIMENTEL BRASIL ou DIRCEU PIMENTEL BRASIL (alcunha JUNIOR MACAUÃ), ADRIANO RANGEL LIMA DA SILVA, ANDRÉ AMARAL DA SILVA ou ANDRÉ LUIZ TRINDADE (alcunha SAMANGO), LUIS JOSÉ TRINDADE DE AZEVEDO, FÁVIA PEREIRA DOS SANTOS ARAÚJO, LAÉRCIO MACIEL DE AZEVEDO, LEANDRO GOMES DA COSTA, LUIZ VAGNER REIS BAETA E ROBSON ALVES LIMA, juntamente com TAMIRES CAVALCANTE MONTEIRO SÁ, VALERIA FARIAS MACDOVEL, WANESSA FARIAS MACDOVEL, ANDREZA OLIVEIRA ROCHA, todos em comunhão de esforços e unidade de desígnios e, após constranger a sofrimento físico e mental, com o objetivo de arrancar informações e confissões sobre assuntos relacionados a tráfico de drogas, agredindo com socos e enforcando com as faixas de roupão do Motel Sagitários, mataram as vítimas DEIVID MARQUES DOMICIL, LUAN WILLIAM DOMINGUES DOS SANTOS e ROBERTO CÉSAR DA SILVA E SILVA por motivo torpe mediante recurso que dificultou suas defesas, cujas causas da morte foram hemorragia intracraniana (DEIVID e LUAN) e hemorragia interna devido ferida perfuro contusa de órgão intra-abdominal (ROBERTO CESAR), todos por projéteis de arma de fogo com características de tiros encostados. Após o crime, seus corpos foram abandonados no veículo Fiat Palio Fire Economy, cor preta, placa NSM 1617, Estrada da Francesa, em Benevides.

Aduz o r. do
parquet,
que os fatos delituosos foram de grande repercussão no município de Benevides, o que dificultou, inclusive, a oitiva de testemunhas, que por temor, procuravam se escusar de comparecer em Juízo, tendo em vista que a cidade, embora pertencente à Região Metropolitana de Belém, ainda conserva hábitos interioranos. Assevera que por conta dos boatos e da gravidade dos delitos, todas as vezes em que se prepara o julgamento, inicia-se uma movimentação com inúmeros pedidos de dispensa da lista de jurados. Afirma que o Fórum de Benevides não possui número relevante de equipe de segurança, bem como, que o salão do Júri é pequeno até para acomodar os réus e seus advogados de defesa, ao ponto de a audiência de instrução ter de ser realizada no Salão do Júri, que não comportará o julgamento propriamente dito, com toda a estrutura necessária, acrescido do temor dos jurados, considerando que todos estarão reunidos em um espaço exíguo e com pouca área de circulação.

Justifica o requerente que o desaforamento do julgamento é necessário, em virtude do relevante abalo à ordem pública que o caso suscita na população, ressaltando, ainda, que os autos originais de n.º 0005115-84.2013.814.0097 também foram desaforados pelos mesmos motivos declinados. Ao final, requer o acolhimento do presente pedido, para que seja determinado o desaforamento do julgamento para outra comarca, onde a opinião pública não exerça influência sobre os jurados.

Consta petição onde a Defensoria Pública confirma a necessidade do julgamento para outra comarca, onde a opinião pública não exerça influência sobre os jurados.

Distribuídos os autos inicialmente à relatoria do Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim Da Cruz Junior, contudo, os autos me vieram redistribuídos, diante de prevenção, nos termos do id. 7945489.

É o relatório.

VOTO

O desaforamento, como ato processual com aplicação estrita no procedimento do Júri, capaz de provocar o deslocamento da competência territorial para o julgamento do processo, é uma exceção à regra que determina que o réu seja julgado no local onde se consumou o fato delituoso, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal.

Ou seja, via de regra, o réu deve ser julgado na comarca onde se consumou a infração. Assim, diante do princípio geral de competência em razão do lugar, o desaforamento é medida excepcional, que somente ocorre se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, conforme o comando do art. 427 do Código de Processo Penal.

O pedido apresentado pelo r. do Ministério Público, confirmado pela Defesa, merece ser acolhido, pois os motivos justificadores do desaforamento, previstos nos artigos 427 e 428 ambos do CPP, mostram-se presentes na espécie.

Consoante relatado, o
parquet
representou pelo desaforamento do julgamento do Tribunal do Júri dos réus, aduzindo segundo consta na denúncia, que nos dias 09.03.2013 e 25.08.2013 e em data determinada do mês de abril, no Motel Sagitário, localizado na rodovia Mario Covas, município de Ananindeua, os denunciados atraíam à prostituição/exploração sexual diversas jovens mulheres, e uma adolescente.

Narra que em 09.03.2013, os envolvidos juntamente com algumas mulheres, todos em comunhão de esforços e unidade de desígnios e, após constranger a sofrimento físico e mental, com o objetivo de arrancar informações e confissões sobre assuntos relacionados a tráfico de drogas, agredindo com socos e enforcando com as faixas de roupão do Motel Sagitários, mataram as 03 (três) vítimas por motivo torpe mediante recurso que dificultou suas defesas, cujas causas da morte foram hemorragia intracraniana e hemorragia interna devido ferida perfuro contusa de órgão intra-abdominal, todos por projéteis de arma de fogo com características de tiros encostados. Após o crime, seus corpos foram abandonados no veículo Fiat Palio Fire Economy, cor preta, placa NSM 1617, Estrada da Francesa, em Benevides.

Vale ressalvar que, em virtude do relevante abalo à ordem pública que o caso suscita na população, os autos originais também foram desaforados pelos mesmos motivos declinados.

Acerca do tema, o Código de Processo Penal Comentado, 14ª Edição, Editora Forense, Guilherme de Souza Nucci (fls. 933/934), leciona, que:

“88. Interesse da ordem pública: a ordem pública é a segurança existente na Comarca onde o juiz deverá realizar-se. Assim, havendo motivos razoáveis e comprovados de que a ocorrência do julgamento provocará distúrbios, gerando intranquilidade na sociedade local, constituindo está o fundamento para desaforar o caso. (...)”

Assim sendo, encontram-se presentes os requisitos autorizadores para o desaforamento, uma vez que evidentes o risco à ordem pública, além de pairar, ainda, dúvida razoável acerca da parcialidade dos jurados. Vale ressaltar, inclusive, que o presente pedido de desaforamento se encontra em consonância com o pleito formulado pela defesa, assim como com as manifestações ministeriais tanto no primeiro quanto no segundo grau.

No mesmo sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal, verbis:

REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI A SER REALIZADO NA COMARCA DE SANTA IZABEL.

CRIMES DE GRANDE REPERCUSSÃO E COMOÇÃO SOCIAL TIPIFICADOS NO ART. 121, §2º, I, III E V, C/C ART. 288, § ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE ELEVADA. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS.

NECESSIDADE DE DESLOCAR O JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO PROCEDENTE. PROCESSO DESAFORADO PARA COMARCA DA CAPITAL. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O desaforamento é medida de caráter excepcional, cabível somente em casos onde restam configuradas as hipóteses constantes do artigo 427 do CPP, ou seja, em fatos concretos que impliquem no interesse público, na imparcialidade dos jurados, ou ainda, sobre a segurança pessoal do réu;

2.O Ministério Público representou pelo desaforamento do julgamento do Tribunal do Júri dos réus, policiais militares, integrantes de um grupo de extermínio, acusados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I, III e V, c/c art. 288, § único, ambos do Código Penal, em concurso material. Aduz que os autores, fortemente armados, invadiram a residência das vítimas e torturaram-nas para, em seguida, executarem-nas com vários disparos de arma de fogo. A morte das vítimas, integrantes da mesma família, teria ocorrido em virtude da rivalidade existente entre quadrilhas de traficantes atuantes no bairro do Aurá, município de Ananindeua/PA, sendo que o grupo de extermínio formado pelos réus trabalhava para uma dessas quadrilhas, exterminando desafetos, possíveis rivais no tráfico de drogas. A execução coletiva das vítimas teria sido desencadeada em razão da morte de um elemento conhecido pela alcunha de Manoelzinho, que seria integrante da referida associação criminosa, sendo a morte desse indivíduo atribuída às vítimas da chacina, que haviam fugido para o município de Santa Izabel.

3.

A necessidade de desaforamento do julgamento se justifica pela grande repercussão que o caso teve na cidade, notadamente por envolver policiais militares, integrantes de um grupo de extermínio, afastando a possibilidade de isenção e imparcialidade dos jurados, habitantes de Santa Izabel. Ressalta-se que ação penal foi desmembrada e, no caso dos corréus Wellington Albuquerque Silva e Aldecenir Pinheiro Rodrigues Raiol, o pedido de desaforamento do julgamento foi deferido por esta Eg. Corte de Justiça.

4.

Presentes os requisitos autorizadores para o desaforamento, uma vez que evidentes o risco à ordem pública, bem como diante da dúvida razoável acerca da parcialidade dos jurados. Desaforamento que se encontra em consonância com as manifestações tanto da defesa, quanto do juízo singular e do órgão ministerial de segundo grau.

5.

Pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente, para desaforar o julgamento do Tribunal do Júri para a Comarca da Capital. Decisão unânime (TJPA. 0804366-53.2021.8.14.0000. 7361662, 7361662, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-11-30)

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE COM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA DEFESA DO ACUSADO E DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A circunstância de o Juízo local solicitar o desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a ausência de estrutura do Poder judiciário, bem como a precária segurança pública policial e particular da localidade temendo pela segurança do réu e das partes, é fato apto a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo. Precedentes STJ.

(TJPA. 0805589-41.2021.8.14.0000. Ac.6635289, 6635289, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-09-28, Publicado em 2021-11-16)

Desse modo, observa-se que se mantido o julgamento do Tribunal do Júri na Comarca de Benevides, a ordem pública estará comprometida, devendo o processo ser desaforado para ser julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Órgão Ministerial, conheço do pedido de desaforamento e julgo-lhe procedente, para desaforar o julgamento para a Comarca da Capital, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 07/03/2022